Tribunal: TJBA
Processo: 8032936-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032936-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: I 9 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LIMITADA Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1 Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica em ação revisional de contrato bancário, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante, pessoa jurídica, comprovou suficientemente sua hipossuficiência econômica para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade de justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98 do CPC, deve ser concedido apenas àqueles que efetivamente comprovem não possuir condições de suportar as despesas processuais. 4. A simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, sendo necessária a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente quando se trata de pessoa jurídica. 5. A agravante, embora intimada para apresentar documentos comprobatórios de sua situação financeira, não atendeu ao comando judicial, deixando de demonstrar que o pagamento das custas comprometeria sua atividade empresarial. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "A pessoa jurídica, ainda que alegue dificuldades financeiras, deve comprovar de forma efetiva a impossibilidade de arcar com as custas processuais para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, não bastando a mera declaração de hipossuficiência." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento nº 8032936-87.2024.8.05.0000, onde figura como Agravante, I 9 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LIMITADA e Agravado BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões seguintes.